Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONEXÃO COM AÇÃO DE GUARDA JÁ SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de produção antecipada de provas, com o objetivo de instruir futura ação declaratória de alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas, considerando a alegada conexão com ação de guarda já definitivamente julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 55, §1o, do Código de Processo Civil, "a reunião das ações propostas em separado far-se-á pelo juízo prevento, que será o competente para apreciar todas as demandas". Contudo, tal regra pressupõe que ambos os processos estejam em curso.
4. A Súmula 235 do STJ é expressa ao estabelecer que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", sendo aplicável à hipótese dos autos, pois a ação de guarda encontra-se definitivamente encerrada.
5. Não há mais risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre os processos, uma vez que a ação de guarda já possui decisão transitada em julgado.
6. A competência para ação de produção antecipada de provas deve ser determinada pelas regras gerais de distribuição quando inexistente conexão com processo em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito procedente, declarando-se competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
Teses de julgamento: 1. Não há conexão entre processos quando um deles já foi definitivamente julgado com trânsito em julgado. 2. A competência para ação de produção antecipada de provas deve ser determinada pelas regras gerais de distribuição quando inexistente conexão com processo em curso.